Tribunal: TJSP
Processo: 1010260-05.2017.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Seguro de vida. Ação de cobrança c.c. indenização por danos morais. Não é nula a sentença suficientemente fundamentada, que permite às partes compreender as razões de convencimento do magistrado e exercer o direito de recorrer. Alegação da seguradora de agravamento do risco. Hipótese em que não ficou demonstrado, sem margem de dúvida, o nexo causal entre a ingestão de álcool pelo segurado, filho

Ementa:
Seguro de vida. Ação de cobrança c.c. indenização por danos morais. Não é nula a sentença suficientemente fundamentada, que permite às partes compreender as razões de convencimento do magistrado e exercer o direito de recorrer. Alegação da seguradora de agravamento do risco. Hipótese em que não ficou demonstrado, sem margem de dúvida, o nexo causal entre a ingestão de álcool pelo segurado, filho do autor, e o sinistro. Exegese do art. 768 do Código Civil. A prova em questão incumbia à seguradora, nos termos do art. 373, II, do CPC, e não foi produzida a contento. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça. Indenização devida em razão da morte acidental do segurado, segundo previsão da apólice. Dano moral, porém, inocorrente, haja vista que o mero descumprimento contratual não implica, via de regra, ofensa a direitos de personalidade do beneficiário.

Recurso parcialmente provido.